Tribunal: TJES
Processo: 5039705-73.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039705-73.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAN HOUSE PRIVATE LABEL LTDA
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5039705-73.2024.8.08.0035

RECORRENTE: KAN HOUSE PRIVATE LABEL LTDA

RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.
FERNANDA CORREA MARTINS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
MEIO DE PAGAMENTO.
QUESTIONAMENTO DE COMPRA
. AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA DE ENTREGA DOS PRODUTOS AOS CONSUMIDORES
. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INFORMAÇÕES CLARAS E DISPONIBILIZADAS PELA FORNECEDORA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora KAN HOUSE PRIVATE LABEL LTDA

interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da presente ação indenizatória, que
julgou improcedentes os pedidos autorais, ante a ausência de falha na prestação de serviços da parte requerida.

Em sede recursal (ID.
13661510
), o recorrente
sustenta que houve omissão na sentença, da análise de provas não consideradas, responsabilidade civil da recorrida devido à falha na prestação do serviço, o que enseja o dever de indenizar, ao menos em parte, pugnando pela procedência dos pedidos exordiais.

A requerida
apresentou contrarrazões, conform
e se verifica em
ID. 15410779.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, tenho o mesmo posicionamento do magistrado sentenciante.

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe: “I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar minimamente suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

A aplicação das normas protetivas do consumidor não exime a parte hipossuficiente do dever de observar os limites legais e contratuais da relação estabelecida. Conforme amplamente demonstrado nos autos, a empresa fornecedora disponibilizou, em seu sítio eletrônico e também por e-mail, informações claras e acessíveis quanto às condições de uso, cancelamento e bloqueio no pagamento daqueles que se encontram na posição de vendedores.

Verifico na cláusula contratual 10.2.3 (ID 15410761 pag. 6), que no caso de contestação da compra por parte do comprador, o vendedor poderá ser descontado do valor se não demonstrar validamente a entrega do produto.

O Documento constante do ID 15410753, comprova as contestações feitas, no sentido de que não foram entregues as mercadorias, no entanto, o recorrente não logrou comprovar a efetiva entrega dos produtos, apesar de indicar alguns códigos de rastreio com indicativo de a mercadoria foi enviada, mas que não são suficientes, por si só, para demonstrar que a mercadoria adquirida fora entregue ao seu destinatário final, em desobediência à cláusula contratual supramencionada, constante dos termos de uso.

É da essência do negócio da recorrida a “compra segura”, ou seja, o valor fica bloqueado a pedido do consumidor, quando contesta a compra realizada, competindo a vendedora, no caso, o ônus de demonstrar, de forma segura, o envio da mercadoria e a entrega ao seu destinatório (consumidor) para que o valor seja liberado em seu favor.

Por mais que possa ser aplicado Código de Defesa do Consumidor, não há como imputar a requerida o ônus de fazer essa prova, eis que não tem o controle da atividade desempenhada pela vendedora, eis que atua apenas como meio de pagamento do negócio envolvendo o autora e seus consumidores.

Em suma, irretocável a sentença de improcedência, pois não se pode imputar à fornecedora efetuar o repasse, quando não demonstrada a entrega efetiva do produto ao comprador, nos termos do contrato.

Não há nos autos qualquer elemento que comprove ato ilícito por parte da empresa. Ao contrário, restou evidenciado que houve regular cumprimento do contrato. Eventual frustração experimentada pela autora decorre de sua própria conduta de não cumprir suas obrigações, que possibilitasse usufruir do serviço contratado de forma regular para ter direito aos créditos no prazo estipulado, o que descaracteriza qualquer conduta ilícita por parte da ré.

Ressalte-se que a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do CDC não pode ser aplicada de forma automática e descontextualizada, exigindo-se sempre a presença de um defeito na prestação do serviço, o que não ocorreu no caso concreto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da causa, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 26 de setembro de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)